Tribunal: TJES
Processo: 5002655-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002655-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERALDO RUBIM
AGRAVADO: CESAR ANTONIO SCHUMACHER
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002655-26.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO RUBIM

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCIO COUTINHO BRUZZI - ES16957
AGRAVADO: CESAR ANTONIO SCHUMACHER

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCELA TALHATE DE SOUZA - ES25592, EMANUELLE DE FREITAS MONTEIRO DOS SANTOS - ES14799, BRUNA SABADINI PAGOTTO - ES34366, CAIO RAMOS BARBOSA - ES33079

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Geraldo Rubim
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos da execução extrajudicial nº 0017759-04.2003.8.08.0024, deixou de conhecer os requerimentos formulados pelo executado, ora agravante, referentes à suspensão dos atos expropriatórios do imóvel descrito nos autos originários.

Em suas razões (ID 1279094), o agravante sustentou: i) ausência de preclusão do pedido de nova avaliação do imóvel, já que transcorridos cerca de 10 (dez) anos; ii) necessidade de deferimento da gratuidade da justiça.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 1282278).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 1303040).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 1381670), suscitando a preliminar de não cabimento do recurso. No mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 05 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002655-26.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO RUBIM

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCIO COUTINHO BRUZZI - ES16957
AGRAVADO: CESAR ANTONIO SCHUMACHER

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCELA TALHATE DE SOUZA - ES25592, EMANUELLE DE FREITAS MONTEIRO DOS SANTOS - ES14799, BRUNA SABADINI PAGOTTO - ES34366, CAIO RAMOS BARBOSA - ES33079

VOTO

Preliminar de Não Cabimento do Recurso

O agravado suscitou a preliminar de não cabimento do recurso, sob o argumento de que a r. decisão ora recorrida, na verdade, se trata, apenas, de despacho de mero expediente, sendo aplicável, portanto, a vedação prevista no artigo 1.001, do Código de Processo Civil.

Entendo não assistir razão ao agravado, tendo em vista que, embora nominado despacho pelo Juízo singular, o pronunciamento judicial recorrido possui conteúdo decisório, sendo cabível, destarte, a sua impugnação através de recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
a sobredita preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos da execução extrajudicial nº 0017759-04.2003.8.08.0024, deixou de conhecer os requerimentos formulados pelo executado, ora agravante, referentes à suspensão dos atos expropriatórios do imóvel descrito nos autos originários.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 1282278).

No presente caso, vislumbro que os pleitos do agravante já haviam sido indeferidos pelo Juízo de origem por ocasião da r. decisão proferida em março de 2019, que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel ante a ausência de pagamento dos honorários periciais, pagamento este que competia ao agravante.

Em caso análogo, assim se posicionou o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Mostra-se incabível, portanto, após 10 (dez) anos da arrematação e 12 (doze) anos após a realização da avaliação, o requerimento para que seja feita uma nova avaliação dos imóveis, havendo nítida ocorrência de preclusão da referida questão.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179000812, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017).

Assim, mostra-se escorreita a r. decisão que reconheceu a preclusão da matéria.

Ademais, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, imperioso o reconhecimento da preclusão lógica, tendo em vista o preparo recursal realizado pelo agravante (ID 1279112).

Trilha essa senda a colenda Primeira Câmara Cível:

O requerente pugnou pela gratuidade da justiça, todavia promoveu o recolhimento do preparo recursal, incluindo despesas postais de remessa e retorno, revelando-se no mínimo incompatível uma atitude com a outra, o que torna imperioso o reconhecimento da preclusão lógica quanto à concessão do beneplácito. Indeferido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190005088, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de manter incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. DESPACHO COM CONTEÚDO DECISÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PEDIDO ANTERIOR INDEFERIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS NÃO PAGOS PELO AGRAVANTE. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravado suscitou a preliminar de não cabimento do recurso, sob o argumento de que a r. decisão ora recorrida, na verdade, se trata, apenas, de despacho de mero expediente, sendo aplicável, portanto, a vedação prevista no artigo 1.001, do Código de Processo Civil. Entendo não assistir razão ao agravado, tendo em vista que, embora nominado despacho pelo Juízo singular, o pronunciamento judicial recorrido possui conteúdo decisório, sendo cabível, destarte, a sua impugnação através de recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: No presente caso, vislumbro que os pleitos do agravante já haviam sido indeferidos pelo Juízo de origem por ocasião da r. decisão proferida em março de 2019, que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel ante a ausência de pagamento dos honorários periciais, pagamento este que competia ao agravante. 3. Ademais, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, imperioso o reconhecimento da preclusão lógica, tendo em vista o preparo recursal realizado pelo agravante (ID 1279112).

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar, a fim de conhecer e negar provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.